Tribunal: TJES
Processo: 0039270-72.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Promessa de Compra e Venda; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039270-72.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO BORNACHI SALUME

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM VEÍCULO USADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO NA ORIGEM. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Ricardo Bornachi Salume contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, em ação indenizatória contra Recreio Vitória Veículos S.A. e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais. Alegou-se que o veículo, adquirido usado, apresentava vício no ar-condicionado que persistiu mesmo após reparos, causando desvalorização no momento da venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há nexo causal entre o defeito do veículo e a desvalorização alegada pelo autor; e (ii) avaliar a aplicabilidade da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor no caso de aquisição de veículo usado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O nexo causal entre o defeito do ar-condicionado e a desvalorização do veículo não se comprova nos autos, considerando-se que a depreciação decorre de fatores diversos, como desgaste natural e obsolescência.

4. A responsabilidade objetiva dos fornecedores por vícios de qualidade nos produtos, prevista no CDC, exige comprovação de que os prejuízos alegados decorrem diretamente do defeito, o que não se verificou no caso concreto.

5. A jurisprudência vem reiteradamente firmando entendimento no sentido de que ao optar adquirir um veículo usado, o comprador deve ter a máxima cautela quanto ao estado de conservação dos componentes do bem, eis que a sua depreciação é presumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A depreciação de veículo usado decorre de fatores diversos, não sendo presumível sua relação direta com defeitos específicos, salvo prova inequívoca do nexo causal.

2. A responsabilidade objetiva por vícios de qualidade exige comprovação do prejuízo diretamente decorrente do defeito apresentado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 12 a 18 e 26; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1544621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 03.11.2015; STJ, REsp 1249363/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.03.2014; TJ-AM, AC nº 0619258-29.2018.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 02.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO BORNACHI SALUME
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenizatória ajuizada em face de
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgo procedente em parte o pedido, condenando os réus, solidariamente, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor na verba honorária de 15% do valor pretendido a título de danos materiais e os réus em 15% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência, em favor do autor, na forma do CPC, 98, § 2º e 3º, em razão da assistência judiciária.

Em suas razões recursais,
RICARDO BORNACHI SALUME
interpôs o presente recurso de apelação cível pleiteando a reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de danos materiais. Alega que adquiriu o veículo sem conhecimento do vício, confiando na reparação realizada pela concessionária no período de garantia, sendo o defeito causa direta da desvalorização do bem no momento da venda posterior. Requereu, assim, indenização correspondente à diferença de R$ 4.000,00 entre o valor de mercado do veículo e o preço efetivamente obtido na venda.

Contrarrazões apresentadas por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
às fls. 312-318, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
às fls. 320-326, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO BORNACHI SALUME
com vistas ao reexame de r. sentença de lavra do d. juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de indenizatória ajuizada em face de
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. E VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, julgo procedente em parte o pedido, condenando os réus, solidariamente, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Outrossim, considerando a sucumbência recíproca, condenou o autor na verba honorária de 15% do valor pretendido a título de danos materiais e os réus em 15% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência, em favor do autor, na forma do CPC, 98, § 2º e 3º, em razão da assistência judiciária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, o autor ajuizou ação de indenização alegando que adquiriu de Mariana Amaral Aguiar Silva, em janeiro de 2011, o veóculo GOL POWER 1.6, 5 PORTAS, ANO/MODELO 2009/2010, cor preta, o qual, desde a retirada da concessionária, apresentou vício no ar-condicionado. Segundo relatado, o defeito persistiu mesmo após sucessivos reparos realizados em diversas ocasiões, gerando períodos de indisponibilidade do automóvel.

O autor pleiteou indenização por danos morais, materiais e pela perda de tempo útil, alegando que os problemas resultaram da negligência das rés em solucionar de forma definitiva o vício do produto.

As rés, em suas contestações, alegaram preliminares de carência de ação (falta de legitimidade e interesse processual) e, no mérito, sustentaram a inexistência de vício de fabricação no veículo adquirido de terceiro pelo autor. Defenderam, ainda, que os reparos realizados estavam dentro da garantia e que, ao final, o veículo ficou em condições normais de uso.

A sentença rejeitou as preliminares e, no mérito, condenou as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, indeferindo, porém, o pedido de indenização por danos materiais, sob o fundamento de que o autor, ao adquirir o veículo já usado e ciente do histórico de defeitos, assumiu os riscos relacionados à eventual repetição do problema.

Destaco a fundamentação e o dispositivo da sentença recorrida:

PREJUDICIAL AO MÉRITO – DECADÊNCIA

Pela segunda Ré foi arguida a decadência do direito, ao argumento de o veículo fora adquirido novo, pelo proprietário anterior ao Autor, em 08.07.2010, tendo sofrido reparos pela última vez, em 26.07.2014, quando se iniciou a contagem do prazo decadencial previsto pelo art. 26, II e parágrafo primeiro do CDC.

Com efeito, o diploma consumerista prevê dois regimes jurídicos de responsabilidade civil: O primeiro é regido pelas disposições dos artigos 18 a 25, do CDC, que versa sobre vício do produto ou serviço, e se submete ao prazo decadencial previsto no artigo 26, do mesmo diploma. O segundo trata da reparação pelos danos decorrentes do fato do produto ou serviço, esses com fundamento nos artigos 12 a 17, e cuja pretensão se sujeita ao prazo prescricional 5 (cinco) anos.

Evidencia-se que o Autor busca o ressarcimento pelos danos experimentados, material e moral, não se atendo meramente a postular a solução do vício apresentado pelo produto, mas, sim, manifestando pretensão veiculada por ação reparatória, de forma que fica afastada a prejudicial.

Veja-se, a propósito, entendimento manifestado pelo c. STJ sobre o tema:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. CDC. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRAZO APLICÁVEL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. "Não há falar em decadência pelo transcurso do prazo nonagesimal de que trata o art. 26, inciso II, do CDC, quando a causa de pedir eleita pela parte autora desborda da simples pretensão de reclamar da existência de vício do produto, consubstanciando, em verdade, pleito de reparação por danos materiais e morais decorrentes da prática de ilícito civil" (AgRg no REsp 1544621/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/11/2015, DJe 10/11/2015). 3.

Não

cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl no REsp 1746140, Relator Ministra Maria Isabel Gallotti, acórdão publicado em 25.10.2019).

Rejeito a prejudicial ao mérito.

Mérito

O caso dos autos revela típica relação de consumo, em que autor e réus se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de produtos e serviços, na forma do CDC artigos 2º e 3º.

Em nosso direito a grande base em que se funda a responsabilidade extracontratual é a culpa, cuja teoria vem consagrada, como princípio fundamental, em todas as legislações vigentes.

A ilicitude do ato, por sua vez, encontra regulamentação expressa no art. 186 do CC: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

No caso concreto, embora os réus neguem qualquer responsabilidade pelo problema surgido no ar condicionado, que a peça foi substituída etc., as idas e vindas do autor na concessionária, pelo mesmo problema, oferecem superfície ao dano moral, seja pelo desgaste pelo tempo em que o autor ficou sem seu veículo, seja pela perda do tempo produtivo, teoria já consagrada pela doutrina e jurisprudência, fartamente colacionada pelo autor na inicial.

A presunção da boa-fé do consumidor diante de uma poderosa fabricante e concessionária não deve ser abstraída pelo julgador, máxime quando apresentadas as provas das inúmeras idas e vindas em que o veículo deu entrada na concessionária, sem a solução do problema, em uma delas por mais de 17 dias.

Dessa forma, merece prosperar a pretensão do autor em ser indenizado por danos morais, a meu ver mais do que comprovados no caso concreto.

Tratando-se de um veículo com pouco tempo de uso, ainda na garantia, como não houve prova de que o defeito decorreu em razão do mau uso, é plenamente cabível a indenização por danos morais.

Com efeito, o defeito apresentado em veículo seminovo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o defeito extrapola o razoável, tal como a situação vivenciada pelo autor, que chegou a ficar 17 dias sem o veículo, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno corriqueiro, configurando-se o dano moral.

Nesse sentido:

“CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
.
VEÍCULO
ZERO-QUILÔMETRO. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO RECENTE DO STJ. 1. O
defeito
apresentado em
veículo
novo, via de regra, implica mero dissabor pessoal, sem repercussão no mundo exterior. Todavia, quando o
defeito
extrapola o razoável, tal como a hipótese de automóvel zero-quilômetro que, em menos de um ano, fica, por mais de 50 dias, paralisado para reparos, por apresentar
defeitos
estéticos, de segurança, motorização e freios, considera-se superado o mero dissabor decorrente de transtorno corriqueiro, tendo em vista a frustração e angústia, situação que invade a seara do efetivo abalo psicológico. 2. Recurso especial conhecido e desprovido” (REsp 1249363 / SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJe 17/03/2014).

O pedido de indenização por danos materiais, contudo, apresenta-se fora da realidade vivenciada pelo autor. Com efeito, como o autor adquiriu o bem já usado, que já tinha apresentado o mesmo problema, conforme noticiado na inicial, assumiu o risco da repetição do problema, não podendo dizer que foi surpresado com a situação, fugindo da hipótese de substituição positivada no CDC 18, § 1º, I. Assim, apenas quando o veículo novo não apresenta condições normais de uso e não sanado o vício no prazo de 30 dias, aplica-se a norma consumerista que prescreve a substituição por outro da mesma espécie. Nesse caso, o proprietário teria ainda de devolver o bem – no caso concreto já vendido à época pelo autor – para fazer jus á substituição.

Positivado o dever de indenizar, quantificar a indenização por dano moral é a tarefa da maior complexidade, devendo ser aferida diante de parâmetros balizadores e das circunstâncias de cada caso, em face da subjetividade de sua quantificação, mas sempre com a preponderância do bom senso, da razoabilidade e exequibilidade do encargo. Pois não há, no direito positivo brasileiro, parâmetro objetivo a ser observado.

Assim, fixo o valor indenizatório em R$ 10.000,00, que reputo suficiente à composição da pretensão indenizatória deduzida em juízo.

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido, condenando os réus, solidariamente, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida a partir desta data e juros a partir do trânsito em julgado, pela taxa SELIC. Tendo havido sucumbência recíproca, condeno o autor na verba honorária de 15% do valor pretendido a título de danos materiais e os réus em 15% do valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade da sucumbência, em favor do autor, na forma do CPC, 98, § 2º e 3º, em razão da assistência judiciária. As custas devem ser suportadas
pro rata
, ficando isento o autor.

Em suas razões recursais,
RICARDO BORNACHI SALUME
interpôs o presente recurso de apelação cível pleiteando a reforma da sentença no tocante à improcedência do pedido de danos materiais. Alega que adquiriu o veículo sem conhecimento do vício, confiando na reparação realizada pela concessionária no período de garantia, sendo o defeito causa direta da desvalorização do bem no momento da venda posterior. Requereu, assim, indenização correspondente à diferença de R$ 4.000,00 entre o valor de mercado do veículo e o preço efetivamente obtido na venda.

Contrarrazões apresentadas por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
às fls. 312-318, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.
às fls. 320-326, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte autora.

Pois bem.

Em que pese a argumentação da parte recorrente, entendo que a desvalorização alegada pelo apelante não pode ser diretamente relacionada aos problemas no sistema de ar-condicionado do veículo - fato esse que sequer foi comprovado.

A depreciação do valor de um bem como um automóvel, notoriamente, decorre de diversos fatores, incluindo o desgaste natural pelo uso e a obsolescência em face do mercado.

Os documentos apresentados nos autos não comprovam que o preço de venda do veículo, inferior ao valor de mercado, decorreu exclusivamente do vício apontado. Além disso, conforme restou incontroverso, o veículo permaneceu funcional após os reparos realizados pelas rés.

Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabeleça a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos vícios de qualidade dos produtos, é imprescindível que o consumidor demonstre o nexo causal direto entre o defeito e os prejuízos alegados.

Nesse sentido, a jurisprudência vem reiteradamente firmando entendimento no sentido de que ao optar adquirir um veículo usado, o comprador deve ter a máxima cautela quanto ao estado de conservação dos componentes do bem, eis que a sua depreciação é presumida:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGATIVA DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROBLEMAS PELO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS EM RAZÃO DO TEMPO E USO NORMAL DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - Por ocasião da alegação de vício oculto, é imprescindível a comprovação de sua ocorrência e tal torne o bem adquirido imprestável ao uso a que se destina ou lhe diminua o valor, conforme a inteligência do art. 441 do Código Civil. Trata-se de ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
- Ao comprar um veículo usado com aproximadamente 05 (cinco) anos de uso, como é o caso dos autos, a jurisprudência firmada é no sentido de que incumbe ao comprador uma maior atenção, justamente pelo fato de não ser um veículo novo e consequentemente apresentar um desgaste natural das peças;
- Apelação conhecida e não provida. (Relator (a): Abraham Peixoto Campos Filho; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 28/03/2022; Data de registro: 28/03/2022) (grifos aditados)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dos autos, extrai-se que a garantia ventilada na peça recursal limita-se a defeitos no bloco do motor e caixa de câmbio, não se estendendo aos demais componentes. 2. Além disso, como bem apontado na sentença e não impugnado na Apelação, a nota fiscal de fl. 39, indica troca pela Apelante de peças necessárias para a manutenção veicular, procedimento natural após a aquisição de um veículo com cinco anos de uso.
3. A jurisprudência vem reiteradamente firmando entendimento no sentido de que ao optar adquirir um veículo usado, o comprador deve ter a máxima cautela quanto ao estado de conservação dos componentes do bem, eis que a sua depreciação é presumida
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-AM - AC: 06192582920188040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 02/05/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Portanto, ante a ausência de elementos suficientes para imputar às apeladas a responsabilidade pela diferença de valor entre o preço de mercado e o preço de venda do bem, não merece prosperar a pretensão recursal do autor.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
RICARDO BORNACHI SALUME
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, majoro a verba honorária advocatícia devida pela parte autora aos patronos da parte adversa para o importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor pretendido a título de danos materiais, mantendo, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal verba, ante o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar